Tribunal: TJDFT
Processo: 0728677-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA E PRECLUSA.

I – Ocorre a preclusão das questões suscitadas e decididas nos autos, e sobre as quais não foi interposto recurso no momento oportuno, impossibilitando nova análise do ponto.

II – Carece de interesse recursal, em sua modalidade utilidade do provimento jurisdicional buscado, o agravante que busca rediscutir questão sobre a qual ocorreu a preclusão.

III - Agravo de interno desprovido.